Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708840-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME MARTINS RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Na petição de ID 40049130, o recorrente GUILHERME MARTINS RIBEIRO, advogado que atua em causa própria, solicita a sua exclusão como patrono nos autos, ao argumento de “cancelamento dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil”. Ademais, pugna pela juntada de substabelecimento. Compulsando os autos, entretanto, não se verifica a existência de anterior procuração a ser substabelecida. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 10 dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do 76, §2o, I, do CPC. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora